Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Contrato de empréstimo. Seguro prestamista. Cancelamento unilateral. Possibilidade. Previsão expressa no contrato. Restituição do prêmio pago referente ao período a decorrer. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de seguro prestamista relativo à Cédula de Crédito Bancário - CCB no 20xxxxx-0 e, por consequência, condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$9.044,08 (nove mil e quarenta e quatro reais e oito centavos), relativo ao proporcional dos prêmios, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, acrescido de juros baseado na taxa legal, ambos desde a citação (28/01/2025), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024.
2. Em suas razões recursais (ID 72250376), o réu sustenta que as instituições financeiras liberam o crédito após análise de risco, que leva em consideração vários fatores, como comprometimento da renda, forma de pagamento e garantias ofertadas no momento da contatação. Afirma que o seguro prestamista é a garantia que o segurado tem de manter o pagamento do seu compromisso financeiro em caso de morte ou invalidez e a liberação do crédito do autor foi negociado com taxa bonificada em virtude de optar por essas condições de contratação. Aduz que atender o seu pedido de cancelamento, além de ir de encontro a diversos princípios, ainda pode resultar na perda da taxa bonificada e elevar ainda mais o comprometimento de renda do autor. Aponta que aplicar a taxa duas vezes maior que a taxa bonificada resultaria em aumento da parcela e consequente desenquadramento da novação em relação ao comprometimento mensal, também determinado em lei. Defende que não há qualquer nulidade ou irregularidade na contratação do seguro prestamista. Destaca que a Resolução CNSP no 365/2018, ao prever a possibilidade de cancelamento com devolução proporcional, não anula ou substitui as cláusulas previamente pactuadas no contrato coletivo. Argumenta que o banco, ao contestar a própria existência da obrigação de restituição, contestou também, de forma implícita, o valor pretendido. A ausência de debate sobre o quantum, prossegue o recorrente, diante da controvérsia sobre a própria existência do dever de restituir, não pode ser interpretada como reconhecimento tácito. Conclui que o valor jamais poderia ser acolhido como incontroverso, especialmente por tratar-se de quantia significativa e baseada em critério de apuração unilateral. Ao final, requer: a) o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos autorais e d) subsidiariamente, caso mantida a obrigação de restituição, que seja determinado novo cálculo com base nas condições da apólice coletiva e proporcionalidade efetiva ao tempo restante de cobertura, afastando-se o valor arbitrado na sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 72250380 pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há direito do autor de cancelar unilateralmente o seguro prestamista contratado com a parte ré.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Pois bem, é fato incontroverso nos autos que foi celebrado contrato de mútuo entre as partes, garantido por seguro prestamista, conforme Proposta de Adesão de Seguro Prestamista (ID 72249901). Consta expressamente das disposições finais da Proposta de Adesão de Seguro Prestamista que “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver” (ID 72249901 - pág. 11). Ora, em sendo assim, resta inegável o direito do autor de solicitar a rescisão do contrato de seguro prestamista, com a restituição do valor proporcional ao período remanescente do contrato de empréstimo.
8. Quanto ao ponto, ressalta-se que inexiste no contrato havido entre as partes disposição relativa a eventual desconto na taxa de juros em razão da contratação do referido seguro prestamista. Desse modo, não há na Proposta de Adesão de Seguro Prestamista qualquer disposição condicionando o cancelamento ou prevendo a realização de novos cálculos quanto ao Custo Efetivo Total.
9. De outro lado, destaca-se que não houve insurgência expressa do réu com relação ao valor da devolução, nos termos da própria argumentação recursal. Assim, inexistindo controvérsia quanto ao ponto, agiu com acerto o d. Juízo sentenciante ao acolher os cálculos e valores elencado pelo autor na petição inicial para apurar o montante devido de restituição do proporcional do seguro contratado. Além do mais, a ré sequer aponta o valor que entende ser devido para a restituição proporcional do seguro.
10. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
11. Nesse sentido: Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso do conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.